Tribunal: TJSP
Processo: 1001664-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE RETAGUARDA SUCEDIDA PELO ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE).
Negativa de cobertura de internação da autora, diagnosticada com Síndrome de Lewy, em progressão, em clínica de retaguarda e, posteriormente, sucedida pelo atendimento domiciliar. Ilegalidade. Incidência da Lei no 9.656/98. Sistema de autogestão que deve obediência à lei. Dano moral

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE RETAGUARDA SUCEDIDA PELO ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE).
Negativa de cobertura de internação da autora, diagnosticada com Síndrome de Lewy, em progressão, em clínica de retaguarda e, posteriormente, sucedida pelo atendimento domiciliar. Ilegalidade. Incidência da Lei no 9.656/98. Sistema de autogestão que deve obediência à lei. Dano moral caraterizado in re ipsa. Indenização devida. Sentença mantida.
Recurso não provido.